Tribunal: TJPA
Processo: 0807741-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807741-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEMILTON VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU, MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FOI CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno adversando decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, eis que manejado em face de decisório de 1º grau, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, sem conteúdo decisório.

2. Em que pesem as alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão unipessoal recorrida. Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada é irrecorrível por tratar-se de despacho, não contendo carga decisória, consoante estabelece o art. 1.001 do CPC.

3. No caso dos autos, o ato decisório do juízo singular mais se assemelha a um despacho, já que nada decidiu, tão somente postergou a análise do pedido de liminar para momento posterior à formação do contraditório, o que é perfeitamente admitido dentro do poder geral de cautela do magistrado.

4.Ademais, a análise da liminar em sede de agravo de instrumento, no caso concreto, importaria em supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, porque estaria este Tribunal de Justiça analisando matéria ainda não decidida pelo juízo monocrático, o qual, frise-se, apenas aguarda a formação do contraditório.

5. Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não se mostram como suficientes a ensejar mudança da decisão proferida por este Relator.

6.Agravo interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
Clemilton Vieira da Silva

em face de decisão monocrática (Id n° 12846075) que não conheceu do recurso, pois manifestamente inadmissível,

nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência (processo n° 0800768-27.2022.8.14.0107) ajuizada em desfavor dos
Município de Dom Eliseu
e
Município de Marabá
.

Nas razões recursais o recorrente se insurge contra a decisão que, nos autos do agravo de instrumento por si interposto, não conheceu do recurso, eis que manejado em face de decisório de 1º grau, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, sem conteúdo decisório (Id n° 12904591).

Alega que a decisão recorrida se encaixa no conceito de decisão interlocutória, por ensejar o indeferimento tácito da tutela de urgência; que foi requerida em caráter liminar, ou seja, antes de formado o contraditório dado a urgência que o caso impõe.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para que seja processado o agravo de instrumento, analisando-se o pedido de tutela de urgência nos moldes indicados na inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certidão (Id n° 14728762).

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço
do Agravo Interno, interposto por
Clemilton Vieira da Silva
contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão que não conheceu do seu Agravo de Instrumento.

O juízo a quo, no despacho agravado, adiou a análise do pedido de tutela de urgência, considerando ser necessário o contraditório para a formação de sua convicção.

Por sua vez, a decisão agravada não conheceu do recurso, eis que dirigida contra despacho sem conteúdo decisório.

Entendo que a decisão adversada, que postergou a análise do pedido liminar, revela-se destituída de conteúdo decisório, insuscetível de autorizar, portanto, o manejo de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o provimento judicial recorrido, na verdade, constitui simples ato de impulsionamento do feito, exato que, recobrindo-se da cautela e da prudência que o caso requer, optou o magistrado a quo por analisar a pretensão antecipatória somente após a formação do contraditório, sem resolver - expressa ou tacitamente, qualquer questão suscitada pela agravante.

De rememorar-se nesse contexto noção básica, elementar até a de que "dos despachos não cabe recurso", a teor do artigo 1.001, CPC/2015.

Ademais, eventual deliberação proferida por este Tribunal de Justiça resultaria em manifesta supressão de instância com a devida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, frente à ausência de análise do pleito pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, é entendimento pacífico deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1 -
O recurso de agravo de instrumento não será conhecido, eis que na parte do cumprimento à execução de sentença, esta trata tão somente de despacho sem cunho decisório, o que torna incabível a análise do presente recurso acerca desta matéria, nos termos do art. 1015 do CPC.

2.

RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802551-26.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. DELIBERAÇÃO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cabível o processamento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutela provisória, ou seja, qualquer decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela dessa espécie. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC.

2. Conforme salientado na decisão ora impugnada, descabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, porquanto o ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva da parte adversa é insuscetível de combate mediante recurso imediato. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo juízo
ad quem
sob pena de induvidosa supressão de instância.

3. No caso vertente, o agravante não comprovou a urgência necessária que justiçasse compelir os agravados a providenciarem a manutenção do local destinado ao descarte de resíduos sólidos no aterro sanitário situado no Município de Marituba. Ao revés, a matéria ventilada reclama maiores ilações, que certamente só será possível com o estabelecimento do contraditório na origem.

4. Logo, sem maiores dilações, restou demonstrado de forma induvidosa a impropriedade do recurso de agravo de instrumento, dado que interposto contra decisão de mero expediente, ensejando, com isso, o seu não conhecimento, de forma monocrática nos moldes do artigo 932, III, do CPC/2015, conforme assentado no “decisum” impugnado. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800208-86.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020 )

Assim, em que pesem as alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão unipessoal recorrida.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023